Tribunal: TJDFT
Processo: 0729602-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729602-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECE MOTA SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto devidamente intimado (ID 61797411), o agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas na decisão de ID 61688741, desta Relatoria, pois coligiu extratos bancários não identificáveis – apócrifos – além disso, constata-se dos autos que o agravante não trouxe sequer um documento para demonstrar sua condição financeira. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que a agravante junte os extratos bancários, dos meses de abril, maio e junho de 2024, com identificação clara de quem é o titular da conta, do número da agência e da conta bancária, bem como junte a CLT e contracheques dos últimos 3 (três) meses e, ainda, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos. Não obstante isso, o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator